Tribunal: CARF
Processo: 16062.720060/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16062.720060/2017-12
ACÓRDÃO
1001-004.144 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANZANO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
IRPJ. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
É cabível o lançamento do IRPJ, por arbitramento, quando o contribuinte
deixa de apresentar todos os documentos contábeis solicitadas durante a
fiscalização, ou apresenta com deficiências.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI No
14.689/2013. REDUÇÃO DA MULTA DE 150% PARA 100%.
Ausente impugnação do contribuinte quanto à aplicação da multa
qualificada, ela deve ser mantida e reduzida, de ofício, para o percentual
de 100%, em razão das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário e, de ofício, reduzir a multa de ofício de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.144 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720060/2017-12
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-61.708 (fls. 1.194 a 1.206)
que julgou parcialmente procedente a impugnação, para afastar a imputação de responsabilidade
solidária formulada contra os sócios menores IGOR JOSÉ POLI MONTEIRO BOTTA e SOFIA
FERNANDES MONTEIRO MARTINS, mantendo na íntegra todo o teor do restante dos Autos de
Infração e a responsabilidade solidária das demais pessoas físicas e jurídicas neles referidas.
O Auto de Infração (fls. 863) foi lavrado para exigir de MANZANO ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA. – EPP crédito tributário de IRPJ e demais tributos constituídos reflexamente, no
montante de R$ 1.274.276,80, apurados por arbitramento, sob o fundamento de existência de
estrutura empresarial fictícia criada para diminuir artificialmente o faturamento da entidade nos
anos-calendário de 2013, 2014 e 2015.

O lançamento imputou responsabilidade passiva solidária às pessoas jurídicas:
1. ALIANZZA COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. – EPP
2. ALIANZZA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. – EPP
E, nos termos do art. 135 do CTN, às pessoas físicas:
3. CEDU POLI
4. RUY CARLOS MONTEIRO MARTINS
5. RUY CARLOS MONTEIRO MARTINS FILHO
6. WELLINGTON POLI MONTEIRO MARTINS
7. IGOR JOSÉ POLI MONTEIRO BOTTA e
8. SOFIA FERNANDES MONTEIRO MARTINS
De acordo com a Autoridade Fiscal, as pessoas físicas referidas agiram com excesso
de poderes ou infração de lei ao criar uma estrutura empresarial fictícia composta pela fiscalizada
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.144 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720060/2017-12
3
e pelas pessoas jurídicas antes mencionadas que consistiriam, de fato, uma "unicidade
empresarial".
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal - TVF, às fls. 967-976, a Ação Fiscal se
iniciou em 18/08/2016, frente a ALLIANZZA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP
com o intuito de avaliar inconsistências na apuração do SIMPLES; entretanto, constatou serem
ALLIANZZA e MANZANO, de fato, uma só entidade. Por esse motivo, providenciou-se a baixa da
inscrição no CNPJ de ALLIANZZA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP por
inexistência de fato, cf. Ato Declaratório Executivo - ADE n° 09, de 2017, publicado no Diário Oficial
da União - DOU de 27/04/2017, à fl. 154. E, do mesmo modo, em relação à ALIANZZA
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - EPP, a baixa foi consumada por meio do ADE n° 10, de 2017, à
fl. 167 deste feito.
Afirma a Fiscalização que o grupo capitaneado pela MANZANO pertence e é
administrado pelas mesmas pessoas e atua por meio de planejamento tributário abusivo,
disfarçado por uma estrutura societária fictícia engendrada para reduzir a carga tributária total das
pessoas jurídicas envolvidas. Acrescenta que ALIANZZA COMÉRCIO e ALIANZZA TRANSPORTES E
LOGÍSTICA não possuíam capacidade operacional para a realização de seus objetos societários.
Com efeito, no curso da ação fiscal, observou que a primeira sociedade empresária não adquiriu
de nenhum fornecedor as mercadorias que revendia e que, apesar de se apresentar como o
"braço de comercial de MANZANO", não havia contratos celebrados entre as duas, o que
evidenciaria, no entender da Fiscalização, tratar-se de uma só empresa.
A contribuinte e todos os responsáveis solidários foram cientificados dos Autos de
Infração em 14/06/2017 (fls. 1.016-1.017) e apresentaram impugnação conjunta em 06/07/2017,
juntada (fls. 1.026-1.059). Os espólios de Cedu Poli e Ruy Carlos Monteiro Martins, sucessores dos
respectivos de cujus, foram representados pelo mesmo inventariante: Wellington Poli Monteiro
Martins, filho do casal; enquanto os menores Igor José Poli Monteiro Botta e Sofia Fernandes
Monteiro Martins o foram por meio de seus representantes legais.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES
OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
A imputação de responsabilidade solidária por atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, requer que seja
demonstrada a participação dos agentes nos atos ilícitos descritos pela
Autoridade Fiscal; no caso concreto, não constam dos autos elementos que
comprovem a atuação dos sócios menores nos negócios que justificaram a
constituição dos créditos tributários objeto do feito.
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.144 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720060/2017-12
4
BAIXA DE REGISTRO NO CADASTRO CNPJ. INEXISTÊNCIA DE FATO. MATÉRIA
ALHEIA AO MÉRITO DESTE FEITO.
Não compõe a lide em exame os despachos decisórios proferidos em outros
Processos Administrativos que culminaram com a baixa de ofício no cadastro CNPJ
dos registros de duas entidades vinculadas ao grupo familiar da fiscalizada em
virtude de restar caracterizada naqueles feitos a condição de serem entidades
inexistentes de fato.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte e os responsáveis solidários foram devidamente intimados.
MANZANO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP, RUY CARLOS MONTEIRO MARTINS
FILHO e WELLINGTON POLI MONTEIRO MARTINS apresentaram recurso voluntário em 26/04/2018
(fls. 1.275) sustentando, em síntese: a) ausência de indicação de que fraude teria sido praticada e
quais benefícios escusos teriam sido praticados; b) inexistência de ilícito no fato das empresas
terem membros da mesma família no quadro societário; c) a empresa ALLIANZZA TRANSPORTES
era responsável por todo transporte e logística da MANZANO, sendo remunerada pelos serviços
de transporte e logística prestados a MANZANO e aos clientes que adquiriam produtos pagando
diretamente a ALLIANZZA transporte; d) o faturamento da empresa ALLIANZA TRANSPORTES é
real e foi confirmado pelo agente do fisco, que de forma irregular imputou este faturamento a
empresa MANZANO fazendo alegações estranhas, como ilegalidade; e) quanto a alegação de que a
empresa MANZANO tem poucos funcionários e a ALLIANZZA tem muitos e isso indica alguma
coisa, que o fiscal não diz o que, temos a informar que empresas que fazem logística tem muitos
funcionários e as vezes industrias tem poucos funcionários, caberia ao agente fiscal antes de fazer
uma afirmação tão rasa, buscar informações junto aos órgãos competentes para poder saber o
que é muito e o que é pouco no caso concreto; f) no caso da empresa distribuidora, temos a falar o
mesmo, esta adquiria mercadorias a medida em que efetuava vendas, sendo desnecessários
manter estoques ou ter grandes escritórios, estamos diante de empresas que não necessitam de
estruturas, podem funcionar até mesmo em uma residência. A questão levantada de não existir
contrato é muito comum, ainda em se tratando de empresas formadas por membros de uma
mesma família, as operações são pagas de acordo com aquilo que é produzido dentro do próprio
mês; g) a imputação de faturamento das empresas ALLIANZZAs a MANZANO não pode ser
admitido de forma alguma, pois precisariam ser indicadas as origens das receitas, excluindo aquilo
que foi pago pela própria MANZANO sob pena de bitributação, sendo certo que a mesmo as
receitas advindas de terceiras empresas deve ser demonstrado conluio par que se possa
considerar a participação da MANZANO e que tais valores são faturamento desta; h)
impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 135 do
CTN, uma vez ausente a indicação de qual dispositivo legal foi infringido; i) impossibilidade de
redirecionamento contra quem não tem relação de gerência com a pessoa jurídica.
Sem contrarrazões.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.144 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720060/2017-12
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Em atenção aos termos mencionados no relatório deste acórdão, no recurso
voluntário foi mencionado, em apertada síntese: a) ausência de indicação de que fraude teria sido
praticada e quais benefícios escusos teriam sido praticados; b) inexistência de ilícito no fato das
empresas terem membros da mesma família no quadro societário; c) a empresa ALLIANZZA
TRANSPORTES era responsável por todo transporte e logística da MANZANO, sendo remunerada
pelos serviços de transporte e logística prestados a MANZANO e aos clientes que adquiriam
produtos pagando diretamente a ALLIANZZA transporte; d) o faturamento da empresa ALLIANZA
TRANSPORTES é real e foi confirmado pelo agente do fisco, que de forma irregular imputou este
faturamento a empresa MANZANO fazendo alegações estranhas, como ilegalidade; e) quanto a
alegação de que a empresa MANZANO tem poucos funcionários e a ALLIANZZA tem muitos e isso
indica alguma coisa, que o fiscal não diz o que, temos a informar que empresas que fazem logística
tem muitos funcionários e as vezes industrias tem poucos funcionários, caberia ao agente fiscal
antes de fazer uma afirmação tão rasa, buscar informações junto aos órgãos competentes para
poder saber o que é muito e o que é pouco no caso concreto; f) no caso da empresa distribuidora,
temos a falar o mesmo, esta adquiria mercadorias a medida em que efetuava vendas, sendo
desnecessários manter estoques ou ter grandes escritórios, estamos diante de empresas que
não necessitam de estruturas, podem funcionar até mesmo em uma residência. A questão
levantada de não existir contrato é muito comum, ainda em se tratando de empresas formadas
por membros de uma mesma família, as operações são pagas de acordo com aquilo que é
produzido dentro do próprio mês; g) a imputação de faturamento das empresas ALLIANZZAs a
MANZANO não pode ser admitido de forma alguma, pois precisariam ser indicadas as origens das
receitas, excluindo aquilo que foi pago pela própria MANZANO sob pena de bitributação, sendo
certo que a mesmo as receitas advindas de terceiras empresas deve ser demonstrado conluio par
que se possa considerar a participação da MANZANO e que tais valores são faturamento desta; h)
impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 135 do
CTN, uma vez ausente a indicação de qual dispositivo legal foi infringido; i) impossibilidade de
redirecionamento contra quem não tem relação de gerência com a pessoa jurídica.
No TVF foi dito, entre outras considerações, que “esta estrutura empresarial fictícia
foi utilizada no intuito de reduzir a carga tributária total das empresas” (fls. 971). No meu
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.144 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720060/2017-12
6
entender, qualquer estrutura empresarial pode ser utilizada para reduzir a carga tributária total da
empresa, o que não pode é que essa estrutura seja fictícia, falsa, simulada.
Assim, nos termos da ementa do Acórdão no 1402-005.131, É lícito ao contribuinte
estruturar seus negócios da forma menos onerosa tributariamente desde que a causa do negócio
jurídico seja legítima e os atos consequentes produzem os efeitos que lhe são próprios. A
segregação de atividades em duas pessoas jurídicas, uma delas optante do Simples Federal, que
passou a concentrar majoritariamente os antigos funcionários para não mais pagar a contribuição
previdenciária sobre a folha, combinado com o fato de que os indícios colimados pela Fiscalização
não demonstram a segregação efetiva das atividades, configura simulação e, portanto, não
oponível ao Fisco.
Aderindo a esse entendimento, entendo que a controvérsia cinge-se à verificação
se, no caso, ocorreu a efetiva segregação das atividades, ou não, já que o sistema vigente não
obsta a segregação de atividades, tão pouco impede que parentes façam parte de quadros
societários de empresa relacionadas, havendo, isso sim, a punição designada para aqueles que
agem em simulação.
A verdade é que repudio, com o devido respeito, o fato da administração tributária
supor que o contribuinte não pode realizar uma estrutura empresarial pensando na economia ou
vantagem tributária.
O propósito econômico, nada mais é do que uma das teorias acadêmicas/
doutrinárias que perfazem os estudos sobre planejamento tributário. A lei, essa sim de
observância obrigatória, junto com as decisões judiciais de aplicação obrigatória, é que podem
ditar o que pode, ou não, ser feito; o lícito ou o ilícito. Vale dizer: qualquer empresa pode segregar
suas atividades e essa decisão, de forma livre, pode estar amparada pela economia tributária. O
que não pode, é agir de forma simulada. Dizer que agia de forma X, mas agia de forma Y.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento das contribuições, investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate enquadramento errôneo, deve proceder à autuação (Auto de
Infração), de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções. A par disso, os recolhimentos relativos ao SIMPLES, tidos como
pagamentos indevidos, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensação. Disto, foi
editada a Súmula no 76 do CARF dispondo que na determinação dos valores a serem lançados de
ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Nesse sentido, importante esclarecer que, quando o contribuinte é excluído do
SIMPLES, deve recolher todos os tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, desde o primeiro mês de início de atividade, em conformidade com o
artigo 530, inciso II, alínea a, e inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda de 1999.
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.144 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720060/2017-12
7
Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Ao tratar do ônus probatório do contribuinte, o Decreto no 70.235/72 informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Sendo essas as nossas balizas, vejamos o caso em análise.
De acordo com o relatório fiscal, Manzano era optante pelo lucro presumido e
Alianzza Transporte e Alianzza Comércia recolhiam através da sistemática do SIMPLES. Nesse
sentido, apontou a fiscalização que (fls. 971):
Outra vantagem é em relação à tributação sobre a folha de pagamentos, neste
sentido o contribuinte informou em GFIP que parte de seus funcionários
trabalhariam para ALIANZZA COMÉRCIO e ALIANZZA TRANSPORTES e não para
MANZANO. Analisando as GFIP, constata-se que, a folha salarial de MANZANO é
de cerca de 20% da folha salarial de ALIANZZA COMÉRCIO e ALIANZZA
TRANSPORTES, evidenciado a utilização do planejamento tributário abusivo para
suprimir o recolhimento das contribuições previdenciárias e demais tributos sobre
a folha de salários. Registra-se que uma empresa optante pelo SIMPLES utiliza a
folha de pagamento apenas para a base de cálculo da retenção da parte do
segurado da Contribuição Previdenciária.
Vejamos. O fato da folha salarial de MANZANO ser de cerca de 20% da folha salarial
de ALIANZZA COMÉRCIO e ALIANZZA TRANSPORTES não reflete qualquer ilícito. Na prática,
necessário olhar se para desenvolver a atividade que consta no seu objeto social, a Manzano
precisaria ter uma folha salarial igual ou superior das duas empresas Aliannza.
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.144 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720060/2017-12
8
No TVF 001 (fls. 139) registrou-se que a Manzano realiza fabricação pré-moldada de
concreto e que a ALIANZZA COMÉRCIO é o seu braço comercial (e não exclusiva da Manzano) e
ALIANZZA TRANSPORTES é o braço de transportes.
No TVF 02 (fls. 144 a 145), consta que:
2. No curso do procedimento fiscal foi efetuada diligência no endereço de
ALIANZZA COMÉRCIO e constatou-se, pelos motivos que serão expostos neste
Termo de Verificação Fiscal, que ALIANZZA COMÉRCIO é inexistente de fato. Na
verdade, as operações da empresa são efetuadas por MANZANO ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA – EPP, CNPJ no 49.059.686/0001-85, doravante denominado
apenas como MANZANO.
3. Durante a lavratura do Termo de Verificação Fiscal – TVF no 01 (fls. 03/04), o Sr.
WELLINGTON POLI MONTEIRO MARTINS, CPF no 098.622.618-11, responsável
legal por ALIANZZA COMÉRCIO (Tela do CNPJ as fls. 19/33) e procurador de
MANZANO (fls. 34), informou que ALIANZZA COMÉRCIO seria o braço comercial
de MANZANO.
4. A identificação visual indica que no local contém apenas o nome de
MANZANO (fotos de fls. 05/06). Apenas MANZANO possui um sítio na rede
mundial de computadores para oferecer seus produtos (fls. 35/36).
(...)
6. Consultando as Notas Fiscais Eletrônicas nas quais ALIANZZA COMÉRCIO consta
como compradora ou vendedora (fls. 37/230), constata-se que a empresa declara
vender mercadorias adquiridas de terceiros. Entretanto, ALIANZZA COMÉRCIO
não adquire as mercadorias vendidas de nenhum fornecedor. Seria de se
esperar que a empresa comprasse mercadorias de MANZANO e as revendesse já
que, conforme declarado pelo responsável da empresa (fls.03/04), ALIANZZA
COMÉRCIO seria o braço comercial de MANZANO. Constam inclusive notas
fiscais nas quais ALIANZZA COMÉRCIO declara vender produção do
estabelecimento (exemplo na fls. 78), o que não é possível para uma empresa
meramente comercial. Vale ressaltar que, na resposta à intimação (fls. 16/18), o
sujeito passivo afirma não possuir relação comercial com MANZANO. Ora,
ALIANZZA COMÉRCIO não produz mercadorias e, portanto, as notas fiscais
evidenciam como, na verdade, a empresa vende produtos de fabricação própria
de MANZANO. Portanto, a inexistência de compra de mercadorias para revenda
explicita a falta capacidade operacional necessária à realização do objeto da
empresa e como ALIANZZA COMÉRCIO não existe de fato, sendo que, na
verdade, existe apenas MANZANO.
(...)
9. Na visita à empresa, durante a diligência, constatou-se não existir qualquer
distinção real entre as atividades de MANAZANO e ALIANZZA COMÉRCIO. Além
disso, a ausência de qualquer contrato entre as empresas, conforme declarado
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.144 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720060/2017-12
9
pelos contribuintes nas respostas às intimações (fls. 16/18 e fls. 237/239),
evidencia como não existe distinção entre ALIANZZA COMÉRCIO e MANZANO. De
fato, é inconsistente a alegação que as empresas atuariam no mesmo local sem
qualquer contrato firmado e que ALIANZZA COMÉRCIO venderia a produção de
MANZANO sem qualquer custo/contrato. Ora, é evidente que, na verdade, se
trata apenas de uma empresa e a divisão é meramente fictícia para obter
vantagens jurídicas sem nenhuma essência econômica. No caso, parte do
faturamento de MANZANO é transferido para ALIANZZA que é tributada segundo
a sistemática do SIMPLES NACIONAL.
No TVF 3 (fls. 158 e ss) informou-se que:
4. A identificação visual indica que no local contém apenas o nome de MANZANO
(fotos de fls. 05/06). Apenas MANZANO possui um sítio na rede mundial de
computadores para oferecer seus produtos (fls. 38/39).
(...)
6. Constata-se que, desde 01/2014, ALIANZZA TRANSPORTES não apresentou
receita bruta, conforme suas declarações do SIMPLES (PGDAS), desde 01/2014
(fls. 40/142). Assim, a empresa é inexistente de fato, na forma do art. 29, II, d, da
IN RFB no 1.634/2016, uma vez que ela está com as atividades paralisadas e não
se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos I, II, e VI, do art. 39 da mesma IN.
7. Consultando as Notas Fiscais Eletrônicas nas quais ALIANZZA TRANSPORTES
consta como compradora, vendedora ou transportadora (fls. 143/158), não
consta nenhuma operação da empresa como vendedora ou como transportadora.
Constam diversas notas fiscais de compra em períodos que a empresa estava
inativa (2014 e 2015), o que é incoerente e parece indicar que a empresa compra
produtos a serem utilizados por MANZANO. Era de se esperar que a empresa
transportasse em 2013 mercadorias de MANZANO, conforme declarado pelo
responsável de MANZANO (fls.03/04), ALIANZZA TRANSPORTES seria o braço de
TRANSPORTES de MANZANO. Vale ressaltar que, na resposta à intimação (fls.
18/21), o sujeito passivo afirma não possuir relação comercial com MANZANO.
A inexistência de contratos de transportes no período em que a empresa era
operacional (2013) explicita a falta capacidade operacional necessária à
realização do objeto da empresa e como ALIANZZA TRANSPORTES não existe de
fato, sendo que, na verdade, existe apenas MANZANO.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.144 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720060/2017-12
10
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
Com o devido acerto, a Decisão recorrida menciona que (fls. 1202):
51. Este feito não é a sede processual adequada para discutir as baixas de registro
no cadastro CNPJ, que deveriam ter sido enfrentadas nos PAF respectivos,
conforme indicado nas tabelas abaixo.
(...)

56. Com efeito, na própria peça impugnatória, os interessados reconhecem que
uma das entidades baixadas, ALIANZZA TRANSPORTES E LOGÍSTICA, apesar de não
estar regularizada perante a agência reguladora correspondente, atuava
informalmente, leia-se ilicitamente, nos negócios do grupo familiar.
57. Reforça a não verossimilhança da estrutura organizacional do grupo familiar
em questão, a distribuição da força de trabalho entre as pessoas jurídicas,
posteriormente declarada inexistentes de fato, cf. explicado pela Autoridade
Fiscal a quo. Não é razoável supor que MANZANO, sociedade empresária que, de
fato, existe e opera no mercado, empregasse apenas 20% do quadro de pessoal
contratado pela organização e que os 80% restantes fossem distribuídos entre
suas coligadas fictícias, uma das quais reconhecidamente dispunha de tão
somente um caminhão em seu ativo imobilizado e não estava autorizada a atuar
pela ANTT.
58. Afora esses fatos, importa destacar as informações da Autoridade Fiscal a quo
sobre informação falsa a respeito de suposto lançamento de ofício que inibiram a
exigência automática dos débitos pelos sistemas da Receita Federal do Brasil, que
não foram contestadas neste momento processual..
59. A explicação mais plausível é a que chegou a Fiscalização, vale dizer, trata-se
de estrutura de fachada constituída dolosamente para auferir os benefícios
tributários relatados no TVF, incorrendo, desse modo os administradores na
hipótese prevista no art. 135 do CTN reproduzida abaixo.
(...)
61. Os sócios administradores das entidades são os senhores RUY CARLOS
MONTEIRO MARTINS, CEDU POLI (já falecidos), RUY CARLOS MONTEIRO MARTINS
FILHO e WELLINGTON POLI MONTEIRO MARTINS, sobre os quais pesa
inequivocamente a responsabilidade de haverem criado e operado a estrutura
fraudulenta, que veio por fim a ser extinta de ofício por atos da Autoridade Fiscal
Preparadora.
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.144 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720060/2017-12
11
62. De outra parte, dada a ausência de demonstração nos autos, de participação
dos menores Igor Botta e Sofia Fernandes em atos de gestão das entidades de que
são sócios, procede a argumentação de que, em relação a esses, deve ser afastada
a imputação de responsabilidade solidária.
No caso, o lançamento foi devidamente motivado e formalizado. Não sendo
provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com fundamento no arts. 373 do
CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão
da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua
reforma total ou parcial. Havendo um documento público com presunção de veracidade não
impugnado eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar.
- Da Multa Aplicada
Das razões do recurso voluntário, observamos que a contribuinte não contraditou a
conclusão da decisão recorrida quanto à aplicação da multa qualificada, nem recorreu desse
ponto.
Contudo, a alteração introduzida pela Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual
da multa qualificada de 150% para 100%, impõe a aplicação da retroatividade benigna, conforme
o art. 106, II, "c", do CTN. A nova penalidade, sendo mais favorável ao contribuinte, deve ser
aplicada a atos ou fatos pretéritos. Assim, a multa qualificada é mantida, porém, reduzida de 150%
para 100%, em observância à legislação mais benéfica.
Ausente a impugnação do contribuinte quanto à aplicação da multa qualificada, ela
deve ser mantida e reduzida, de ofício, para o percentual de 100%, em razão das alterações
introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário e, de ofício,
reduzir a multa de ofício de 150% para 100%.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1372
DF CARF MF
Original